Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-62.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800119-62.2023.8.14.0128

APELANTE: MARON TENORIO

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR REQUERENDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADA A ASSOCIAÇÃO PERMANENTE E ESTÁVEL COM O FIM DE DESENVOLVER O TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ADOLESCENTES NO CRIME. INSURGÊNCIA QUANTO A PENA DE MULTA E O PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

DA PRELIMINAR

I.
A defesa requereu que seja dado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, I, alínea “a” do RITJ/PA;

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 E DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE

II.
As provas dos autos evidenciam que o apelante se associou com seu filho e nora, de forma permanente e duradoura, com o intuito desenvolver o comércio de entorpecentes. Constata-se que a associação tinha laços com o Comando Vermelho e era bem estruturada, possuindo hierarquia e divisão de tarefas, onde era delegada aos menores a função de distribuição e entrega dos entorpecentes aos usuários. Não comprovada a versão da defesa de que se tratava de mera reunião ocasional. Na hipótese, presente o liame subjetivo existente entre os agentes, isto é, o dolo de se reunirem de forma estável e permanente, para desenvolverem a venda de entorpecentes na comarca. Mantida a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06. Precedentes;

III.
Por óbvio, está igualmente comprovado o envolvimento de adolescentes no tráfico de drogas, atraindo a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. Logo, torna-se inviável a exclusão como pleiteado pela defesa;

DA PENA DE MULTA

IV.
A multa é parte integrante do preceito secundário do tipo penal, por conseguinte, não pode ser considerada isoladamente e tampouco descartada discricionariamente pelo juiz. No mais, alegação de hipossuficiência financeira não veio acompanhada de provas;

DA JUSTIÇA GRATUITA

V.
É cediço que é inafastável a condenação nas custas processuais, conforme art. 804 do CPPB. Contudo, eventual isenção de pagamento, em razão da situação econômica do apenado, pode ser reavaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório. Precedentes Recurso improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARON TENORIO
inconformado com a condenação à pena de nove anos e onze meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de mil quinhentos e trinta e cinco dias-multa,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados no art. 33,
caput
c/c art. 35 e art. 40, inc. VI, todos da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Terra Santa.

Nas suas razões, a defesa suscitou uma preliminar para que o apelante possa recorrer em liberdade. No mérito, requereu a absolvição do recorrente pelo delito do art.
35 da Lei nº 11.343/06, por não ter sido comprovada a
existência de
liame subjetivo
, de natureza duradoura e permanente entre os agentes, mas apenas de caráter ocasional.

No que tange a dosimetria, a defesa pugnou pela
exclusão da causa de aumento de pena prevista no
art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
, diante da inexistência de provas que confirmem o envolvimento de adolescentes no tráfico de drogas. Ainda, se insurgiu contra a pena de multa aplicada, em razão da
situação financeira do apelante
, bem como requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ao final, pugnou pelo
conhecimento

e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento parcial do feito e, na parte conhecida, pelo seu improvimento.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 17/02/2023, no endereço supracitado, nesta cidade e comarca, o acusado foi flagrado guardando drogas, sem autorização e em desacordo com ato regulamentar. Consta ainda que, o acusado associou-se com duas ou mais pessoas para praticar o crime de tráfico de drogas. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, policiais civis e militares foram até a casa do acusado cumprir um mandado de busca e apreensão expedido no processo n° 0801281-29.2022.8.12.0128. Durante as diligências, os policiais localizaram, em diversos cômodos da casa: 10 porções de cocaína, pesando aproximadamente 22 gramas cada uma; 06 porções de “crack”, pesando aproximadamente 22 gramas cada uma; 15 trouxinhas contendo cocaína; 02 trouxinhas contendo “crack”; 02 porções de maconha pesando aproximadamente 15 gramas cada uma; 01 balança de precisão; 3 aparelhos celular; a quantia de R$1.333,00 (mil trezentos e trinta três reais); além de outros itens (conforme se verifica do auto do exame toxicológico preliminar juntado aos autos do IPL). Durante as investigações, foi ouvida a adolescente Emily Graça Pinheiro, namorada do filho do acusado. Ela informou à polícia que o denunciado vinha praticando o crime de tráfico de drogas há algum tempo e que, para a sua empreitada, usava tanto dela, Emily, como seu filho Manuel Florêncio Bentes Tenorio, como distribuidores de drogas (aviõezinhos) na cidade de Terra Santa/PA. Ressalta-se que ambos são menores de dezesseis anos. Ante o exposto, o acusado MARON TENÓRIO está incurso nas penas do art. 33, caput c/c art. 35 e art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. art. 61, inc. I, do CPB, motivo pelo qual o Ministério Público a denúncia à V. Exa. para que, recebida e autuada esta, seja o denunciado notificada para apresentar resposta preliminar e, após o recebimento da denúncia e da sua citação pessoal, seja processado e condenado, tudo nos termos do art. 55 e ss. da Lei 11.343/06, ouvindo-se, por oportuno, as testemunhas abaixo arroladas [...]” (SIC)

São os fatos.

DA PRELIMINAR

A defesa requereu que seja dado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
,
remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal
,
ex vi
do art. 30,

inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 E DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE

No mérito, a defesa requereu a absolvição do recorrente pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/06, por não ter sido comprovado o liame subjetivo, de natureza duradoura e permanente, entre os agentes. Ainda pugnou pela exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da mesma norma penal. Transcrevo os dispositivos:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se [...] VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”

No caso em apreço, o apelante foi preso em flagrante delito, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram apreendidos em sua residência
dez porções de cocaína, seis porções de “crack”, quinze trouxinhas contendo cocaína, duas trouxinhas contendo “crack”, mais duas porções de maconha
, além de outros materiais comumente relacionados ao comércio de drogas, como
balança
de precisão,
embalagens
e grande quantidade de dinheiro trocado.

A materialidade está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 218/220, pelas fotos da “boca de fumo”, onde se vê entorpecentes espalhados pela casa, bem como conversas e imagens constantes do relatório de investigação policial, mostrando que o réu utilizava
seu filho e nora como “aviõezinhos
”, isto é, como distribuidores de droga.

Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou o crime de tráfico de drogas, negou, contudo, que estaria se valendo dos citados adolescentes para realizar a entrega dos entorpecentes aos usuários.

Ocorre que a versão da defesa além de isolada nos autos, não encontra respaldo na prova técnica, bem como nos depoimentos das testemunhas. Deveras, há nos autos
imagens dos dois adolescentes numa motocicleta realizando a distribuição da droga
. Presente, também, conversas entre o adolescente Rian e seu pai,
planejando a compra de entorpecentes de um nacional conhecido como “Talibã”
. Como se não bastasse, constatou-se que o número telefônico do adolescente

integrava um grupo de aplicativo

da facção
criminosa

Comando

Vermelho
.

Some-se a isso o depoimento do Delegado de Polícia Diogo Guilherme, o qual afirmou que as investigações evidenciaram que o apelante vinha praticando o crime de tráfico de drogas há algum tempo, usando, inclusive, o próprio filho como distribuidor de droga. Havia intensa movimentação de viciados na residência do apelante, onde foi encontrado, também, uma variada quantidade de
drogas
, balança de precisão e dinheiro.

A testemunha Andressa Silva, policial civil, confirmou o desenvolvimento de tráfico de drogas pelo réu, relatando, ainda, que havia monitorado a
participação

do

seu

filho
nos atos ilícitos, durante um tempo.

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
,
porquanto é agente estatal,

cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica

prova da parcialidade do agente.

Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia e repressão aos crimes, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a
defesa

não

se

desincumbiu
.
Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Como se vê, não se tratava de mera reunião ocasional, como tentou fazer crer a defesa. As provas dos autos evidenciam que o apelante se associou com seu filho e nora, de forma permanente e duradoura, com o intuito desenvolver o comércio de entorpecentes. Constata-se que a associação tinha laços com o Comando Vermelho e era bem estruturada, possuindo hierarquia e divisão de tarefas, onde era delegada aos menores a função de
distribuição
e entrega dos entorpecentes aos usuários.

Assim, presente o liame subjetivo existente entre os integrantes da associação, isto é, o dolo de se reunirem de forma estável e permanente, para desenvolverem a
venda de entorpecentes
na comarca. Ao agir assim, o réu incorreu no tipo penal do
art.
35

da Lei nº 11.343/06
.

Assim já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS MANTIDA. PREJUDICIALIDADE DO PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fático-probatórias, concluiu, de modo fundamentado, que foram apresentadas provas concretas e idôneas quanto à prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência do crime de associação para o tráfico, extraídos a partir das circunstâncias da apreensão e dos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação.
[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 735.070/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Por óbvio, está igualmente comprovado
o envolvimento de adolescentes no tráfico de drogas, atraindo a aplicação
da causa de aumento de pena prevista no
art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.
Logo, torna-se inviável a exclusão como pleiteado pela defesa.

DA PENA DE MULTA

A defesa se insurgiu contra a pena de multa, alegando hipossuficiência financeira do réu. No entanto, a multa é parte integrante do preceito secundário do tipo penal incriminador, por conseguinte, não pode ser considerada isoladamente e tampouco descartada discricionariamente pelo juiz. No mais, a alegação de hipossuficiência financeira do réu não veio acompanhada de provas. Assim,
indefiro
o pedido.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, é cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPPB
[1]
. Contudo, eventual isenção de pagamento, em razão da situação econômica do apenado, pode ser reavaliada pelo
juízo da execução, no momento do

adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

“[...] APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020) (...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019) [...]
”

Assim, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o
juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira do réu.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido

Belém, 26/08/2024